Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701910-54.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA - ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA e CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Antonio Heverton Novais Miranda – Me, Antonio Heverton Novais Miranda e Claudia Cristina Fernandes dos Santos, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Bacenjud, para verificação de ativos financeiros dos executados, sob o fundamento de que não “se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca” (ID 53935390 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13949488), o agravante alega, em suma, que o entendimento adotado na decisão agravada afronta os direitos constitucionais de duração razoável do processo e a segurança jurídica. Defende que “é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor”, inclusive ter acesso aos sistemas informatizados a disposição do Juízo. Afirma que foram esgotados todos os meios que se encontram ao seu alcance para localizar bens dos executados, ora agravados. Diz que o “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual”. Assinala ser legítima a renovação da diligência, porquanto “a última tentativa de penhora online dos ativos financeiros do Agravado via sistema BACENJUD foi realizada em outubro de 2017, ou seja, há mais de dois anos da data do requerimento de nova tentativa de penhora”. Assim, pugna pela concessão do pedido de tutela de urgência recursal para que seja realizada a consulta via Bacenjud. No mérito, requer a confirmação da tutela e a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 13949494). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Bacenjud para verificação de ativos financeiros dos executados. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre inicialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais dispares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil. Sobre a matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Feita essa necessária digressão, passa-se à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada a consulta via Bacenjud. No caso em comento, em uma análise perfunctória, revela-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois verifica-se que houve tentativa de localização de bens da executada via Bacenjud em 18/10/2017 (ID 31302378 dos autos de origem). Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a decisão agravada oferece perigo de dano e coloca em risco o resultado útil do processo em razão da contagem do prazo prescricional para cobrança da dívida (art. 924, V, do CPC[1]). 3. Com essas razões, vislumbrando presentes os requisitos autorizadores, defiro a tutela provisória recursal postulada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113. [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente.